Tribunal: TJBA
Processo: 8140895-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140895-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL SANTOS PESSOA BATISTA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PLATAFORMA DIGITAL DE PAGAMENTO
.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NÃO AUTORIZADA PELO CONSUMIDOR.

COBRANÇA INDEVIDA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 1
0
.000,00.
PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA ao pagamento de indenização por danos morais de R$
2
.000,00. O autor apelou requerendo a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a adequação do valor indenizatório a título de danos morais, consideradas as circunstâncias do caso concreto, além da majoração dos honorários advocatícios, arbitrados com base no valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a
movimentação indevida em conta de plataforma digital, sem a adoção das cautelas necessárias para garantir a segurança da operação e a anuência do titular da conta, configura-se a falha na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4. A indenização por danos morais comporta majoração para R$ 1
0
.000,00, valor pleiteado pela parte em sua petição inicial, considerando a conduta reiterada da apelada, o potencial econômico do ofensor e a natureza educativa e repressiva da reparação.

5. Observada a majoração da base de cálculo dos honorários advocatícios, rejeita-se o pedido de majoração do percentual arbitrado, porquanto observados os requisitos do artigo 85, §2º/CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantida a sentença em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8140895-22.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GABRIEL SANTOS PESSOA BATISTA
e como apelada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .